Tribunal: TJBA
Processo: 8081784-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081784-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GEYSON RAFAEL MONTEIRO REIS e outros Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PAULO AFONSO, 2ª VARA CRIMINAL Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA CITAÇÃO E NA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Geyson Rafael Monteiro Reis, condenado pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), com trânsito em julgado certificado em 16 de setembro de 2024. O impetrante alega a ocorrência de duas nulidades absolutas: (i) irregularidade na citação do paciente, em razão de suposta incongruência de datas na certidão lavrada pela Oficial de Justiça; e (ii) intimação para a audiência de instrução e julgamento expedida para endereço diverso do constante nos autos, o que teria acarretado a decretação indevida da revelia e o cerceamento da autodefesa. Requer a anulação do processo ab initio ou, subsidiariamente, a partir do ato de decretação da revelia, com a expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o Habeas Corpus é a via processual adequada para impugnar nulidades processuais alegadas em ação penal já encerrada por sentença condenatória transitada em julgado, ou se tal pretensão deve ser veiculada por meio de Revisão Criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Habeas Corpus não se presta a funcionar como sucedâneo de Revisão Criminal. Por seu rito sumário e cognição limitada, o writ é incompatível com o reexame aprofundado de atos processuais praticados em processo findo e com o revolvimento de matéria fático-probatória necessário à verificação das nulidades alegadas. A via processual adequada para impugnar sentença condenatória transitada em julgado sob fundamento de nulidade é a Ação de Revisão Criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal. 4. Não se configura, no caso, a hipótese excepcional de concessão da ordem de ofício por flagrante ilegalidade. A autoridade impetrada esclareceu que a revelia foi decretada em razão de o paciente ter mudado de endereço sem prévia comunicação nos autos, situação expressamente prevista no art. 367 do CPP. A desconstituição dessa premissa fática exigiria reexame probatório incompatível com o rito do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Habeas Corpus não conhecido. Tese: "1. O Habeas Corpus não constitui sucedâneo de Revisão Criminal, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir nulidades processuais em ação penal encerrada por condenação transitada em julgado. 2. A Ação de Revisão Criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, é o instrumento processual adequado para a impugnação de sentença penal condenatória transitada em julgado fundada em alegação de nulidade. 3. Ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não há espaço para a concessão da ordem de ofício." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 367 e 621. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJBA, HC nº 8042386-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 12.09.2024; TJBA, HC nº 8061904-93.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 19.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8081784-71.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figura como Paciente GEYSON RAFAEL MONTEIRO REIS e, como Impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO PRESENTE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.